Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e outros especificados acima em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 16353378, a Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda informa ser beneficiária de cessão parcial do crédito de Ricardo de Castro Paulino e pede habilitação no feito, bem como a expedição de precatório em seu nome do valor originariamente cedido de R$ 215.173,59 com os devidos acréscimos (ID 1635338). Em cumprimento ao acórdão de ID 12163147, foram realizados novos cálculos pela Contadoria Judicial (ID 17370360). Despacho intimando as artes para se manifestarem (ID 17504271). Os exequentes Cleide Aparecida Rocha Nogueira, José Alves de Sousa, Rogélia Borges de Meneses, Sueli Pereira de Paula, Rossana de Almeida Mesquita e Helena Mascarenhas Lustosa concordam com os cálculos e requerem o levantamento das quantias depositas nas contas caucionadas no BRB decorrentes do precatório cancelado, conforme IDs 15735458 e 15735659 (ID 17731297). A Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam apresentados cálculos completos e detalhados realizados para alcançar a quantia de R$ 167.482,21 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte um centavos), pormenorizando o índice de correção monetária utilizado em cada período de apuração e demonstrando, historicamente, como o precatório de no 2000.00.2.001302-8 pôde apresentar considerável decréscimo do valor que encarta após mais de 14 (catorze) anos de atualização (ID 18015183). Assim, ADMITO a Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda como credora em decorrência da cessão parcial do crédito de Ricardo de Castro Paulino. À Contadoria Judicial para apresentar os cálculos completos e detalhados conforme solicitado, devendo informar o valor final da Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda e de Ricardo de Castro Paulino para fins de pagamento separadamente, tendo em vista a cessão parcial do crédito de R$ 215.173,59 do total de R$ 274.771,71, conforme documentos de ID 16353383 - Pág. 15/17. Em seguida, intime-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, no prazo de 10 (DEZ) dias. Após, voltem os autos conclusos para decisão quanto à expedição dos alvarás. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator